Tribunal: TJES
Processo: 5034930-73.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034930-73.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros (2)
RECORRIDO: ALAIR MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5034930-73.2024.8.08.0048
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
BANCO ITAUCARD S/A. e ITAÚ CORRETORA DE SEGUROS S/A. (atual denominação de MARCEP Corretora de Seguros)

EMBARGAD
A
:
MARIA AUXILIADORA PRETTI
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO ITAUCARD S/A e ITAÚ CORRETORA DE SEGUROS S/A
(atual denominação de MARCEP Corretora de Seguros)
em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

2.
O embargante alega
a ocorrência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não foi considerada a incorporação da ACE Seguradora S.A. pela CHUBB DO BRASIL Cia. de Seguros S/A, tendo posteriormente alterado sua denominação social para CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, conforme a Portaria SUSEP nº 6.910/2017. Pleiteia que a sucessora seja incluída na condenação solidária relativa aos valores atinentes às apólices nº 0928.93.0000044112 e 0928.90.0000063728.

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Tal tese de omissão, contudo, não merece acolhimento, uma vez que o objeto dos aclaratórios não se presta à rediscussão do mérito do julgado, mas sim à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 48 da Lei nº 9.099/95 e art. 1.022 do CPC) e,
in casu
, a questão da responsabilidade da incorporadora — na qualidade de sucessora da empresa incorporada — quanto às apólices em questão consiste em matéria de fundo (mérito), inerente à delimitação da cadeia de fornecimento e responsabilidade solidária, que não se enquadra nos estritos limites dos aclaratórios.

5
.
O julgado encontra-se devidamente fundamentado e a pretensão revela mero inconformismo com o resultado, buscando a parte a reforma por via inadequada. O cerne da controvérsia foi resolvido com fundamentação suficiente, não havendo omissão ou ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

6
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

7
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)